Tribunal: TJPA
Processo: 0800259-43.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800259-43.2022.8.14.0060

APELANTE: FABRICIO TEMBÉ DOS SANTOS, GEFERSON LISBOA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESPROVIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE FACA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA, EM CONCURSO FORMAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Aplicação da causa de aumento da pena pelo uso de arma branca, tipificada no § 2.º, inciso II e VII, do art. 157, do CPB;

2. Dosimetria da pena: a circunstância judicial “personalidade” foi decotada em relação ao apelante Gefferson Lisboa e Silva, tendo em vista não demonstrado por exames mais detalhados que o réu detém a personalidade voltada ao crime, sendo insuficiente valorar negativamente essa circunstância judicial apenas baseado em certidão de antecedentes criminais acostada aos autos;

4. Pena reduzida ao fixado pelo juiz primevo que se utilizou do critério doutrinário-jurisprudencial de 1/6, valorando apenas o vetor circunstâncias do crime, que devem sopesar negativamente em vista da dupla majorante no caso em tela, sendo necessária que uma delas se desloque à primeira fase da dosimetria para exasperar a pena base;

5. Recurso conhecido e dar-lhe parcial provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Quatro Bocas Tome-Açu, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800259-43.2022.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ AÇU

APELANTES: FABRICIO TEMBÉ DOS SANTOS e GEFFERSON LISBOA E SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FABRICIO TEMBÉ DOS SANTOS e GEFFERSON LISBOA e SILVA
contra a sentença que os condenaram a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 09 dias-multa e 07 (sete) anos e 10 (dez) meses e 09 dias-multa, respectivamente, a ser cumprido inicialmente em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, § 2º, II e VII do CPB.

Consta na peça exordial dos
autos de inquérito policial, que em 12.02.2022, no Município de Tomé-Açu, os denunciados Fabricio Tembé dos Santos e Gefferson Lisboa e Silva foram presos em flagrante delito, em razão de lhes ser atribuída a prática do crime de roubo contra as vítimas Cleide de Cristo Baia (adolescente) e Dielma de Cristo Baia
.

No dia dos fatos, por volta das 22h00min, as vítimas estavam caminhando pela rua Cametá, distrito de Quatro Bocas, no município de Tomé-Açú, quando foram abordadas pelos acusados, os quais, com emprego de arma branca (faca), anunciaram assalto e, mediante grave ameaça, subtraíram alguns bens que elas carregavam consigo
.

Da vítima Dielma de Cristo Baia, os denunciados subtraíram um aparelho celular (J2 Core, Samsung, cor cinza, com capa verde) e o valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie. Já da vítima Cleide de Cristo Baia, subtraíram um aparelho celular (LG, K4, cor cinza, com capa transparente), uma bolsa de mão de cor preta e o valor de R$ 7,00

(sete reais) em espécie.

A autoria do crime está provada pela

confissão do recorrente, pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares e a materialidade pelo auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos.

Consumado o roubo, os recorrentes fugiram do local, e as vítimas pediram socorro a populares, que acionaram a Polícia Militar e relataram o ocorrido. Uma equipe da Polícia Militar obteve êxito em localizar e detê-los, com os quais foram encontrados os bens roubados das vítimas.

Destaca-se que, poder do recorrente
Fabricio
, os policiais encontraram
uma faca (marca Tramontina, cabo preto)
.

Os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante delito e os conduziram à delegacia de polícia para instauração dos procedimentos cabíveis. Na unidade policial, às perguntas formuladas pela Autoridade Policial, ambos os denunciados se reservaram ao direito de permanecer calado
.

Denúncia recebida conforme decisão ID Num. 54412994 e designada audiência de instrução e julgamento.

Os réus foram citados ID Num. 66185140.

Resposta à acusação de Gefferson Lisboa e Silva apresentada no id Num.68311707.

Resposta à acusação de Fabrício Tembé dos Santos consta no Num. 65599490.

Em audiência de instrução e julgamento (ID. Num. Num. 68669724 e Num. 75302183), foram ouvidas as testemunhas Sandro Augusto Palheta Portal e Reginaldo Ramos de Macedo e as vítimas Dielma de Cristo Baia (acompanhada de sua representante legal) e Cleide de Cristo Baia. Ao fim, foi realizada a qualificação e interrogatório dos réus.

Na sentença, o magistrado a quo aplicou ao réu Gefferson Lisboa e Silva a pena de 08 anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 dias-multa, ficando a pena fixada após a detração em 7 (sete) anos, 10 meses e 09 dias-multa. Em relação ao acusado apelante Fabrício Tembé dos Santos, a pena foi aplicada em 7 (sete) anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 70 dias-multa, passando a ser fixada após a detração em 6 anos, 8 meses e 09 dias-multa.

Os acusados interpuseram recursos de apelação, com supedâneo no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. A defesa de Fabrício Tembé dos Santos, no mérito requereu:

(i)

A absolvição alegando não encontraram lastro probatório colhido no curso da instrução criminal e que as testemunhas policiais não souberam detalhar de forma precisa os fatos e que não há certeza da autoria do fato criminoso;

(ii)

Caso não seja acolhida primeira tese, a diminuição da pena por participação de menor importância;

(iii)

A exclusão da valoração negativa do vetor circunstâncias do crime da pena-base;

(iv)

A aplicação da circunstância atenuante da confissão em favor do recorrente;

(v)

A exclusão da majorante do emprego de arma branca por falta de fundamentação;

(vi)

O direito de recorrer em liberdade.

Já a defesa do acusado Gefferson Lisboa e Silva recorreu requerendo a revisão da circunstância judicial da personalidade, pedindo a sua exclusão na dosagem da pena-base.

Em síntese, é o breve relato.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial improvimento do apelo, reconhecendo apenas em relação a atenuante da menoridade.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

DA APELAÇÃO APRESENTADA POR FABRÍCIO TEMBÉ DOS SANTOS:

I – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.

Pugna a defesa do recorrente pela absolvição uma vez que não encontram lastro probatório colhido no curso da instrução criminal e que as testemunhas de acusação, todos policiais militares, não souberam detalhar de forma precisa se o apelante cometeu o núcleo do tipo previsto no artigo 157, do Código Penal – subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência.

Não obstante, a tese defensiva não merece prosperar, tendo em vista que ambas testemunhas policiais militares confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia, detalhando que tomaram conhecimento de que dois indivíduos em uma bicicleta estavam cometendo delitos com uso de uma arma branca, e logo em seguida se depararam com os requerentes que ao serem abordados, confessaram a prática delitiva e traziam consigo uma arma branca e pertences das vítimas.

As vítimas, em sede policial e em juízo, apontaram os recorrentes como sendo os autores dos crimes de roubo majorado de que foram vítimas.

A testemunha PM Reginaldo Ramos ainda destacou que a arma branca se tratava de uma faca do tipo peixeira.

Ademais, em sede policial e em Juízo, as vítimas Cleide de Cristo Baia e Dielma de Cristo Baia foram uníssonas ao declarar que foram roubadas pelos recorrentes com emprego de arma branca, e que estes fugiram juntos do local, bem como reconheceram os dois através de fotografias e vestimentas.

Portanto, restou demonstrado a materialidade e autoria dos delitos praticados pelo recorrente, sendo insuficiente as alegações da defesa, pois as provas carreadas aos autos se mostram suficientes a demonstrar o fato criminoso praticado pelos acusados.

Evidente que a palavra das ofendidas, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além da própria confissão de ambos os recorrentes da prática delituosa.

A jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria e materialidade do delito.

II -

DA DIMINUIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A participação do apelante foi crucial para a concretização da prática criminosa, tendo em vista que, conforme apurado, o recorrente Fabrício Tembé era o responsável por conduzir o veículo utilizado para empreender fuga após o delito.

Outrossim, insta pontuar que o acusado Gefferson, em seu interrogatório em Juízo, declarou que a ideia de cometer o crime de roubo foi ideia sua e de Fabrício, indicando que este não só teve uma papel importante na execução do delito, mas também foi autor intelectual da ação criminosa.

Pontua-se que não há dúvida que referida ação do acusado Fabrício Tembé não pode ser considerada como de menor importância, sendo certo de que foi através de sua atuação que o crime ocorreu de forma tranquila ao outro comparsa, bem como foi através de seu transporte que os bens do delito puderam ser facilmente levados das vítimas.

Assim, verificando-se a importância da ação do réu para o resultado criminoso, deve permanecer a pena fixada considerando a coautoria do mesmo com os demais comparsas, conforme jurisprudência dominante:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA. ESPECIAL RELEVO. LIAME SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. COMPROVAÇÃO.

1. Comprovadas pelo conjunto probatório a autoria e a materialidade delitiva pela prática do crime de roubo, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos da vítima e da testemunha assumem valor probante relevante, pois geralmente são delitos cometidos longe do olhar de qualquer outra pessoa.

3. A prova produzida na fase inquisitorial pode ser usada para embasar o decreto condenatório, quando corroborada por outros elementos de prova produzidos na fase judicial.

4. Configura-se a coautoria quando os criminosos têm consciência de cooperar na ação comum, contribuindo na realização de uma infração penal. Tal consciência se traduz no liame psicológico que une a conduta de todos os envolvidos, dando ao fato delitivo caráter de crime único.

5. Constatando-se que o coautor do delito foi responsável por uma das fases do delito, não há falar em desclassificação para o crime de favorecimento real. 6. Inaplicável a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, quando o réu, em efetiva divisão de tarefas, conduz o comparsa em seu veículo ao local do crime e, tendo esperado a subtração, leva-o em fuga. 7. Se o emprego da arma de fogo foi reportado de modo seguro pela vítima, há motivo suficiente para a incidência da agravante correspondente. 8. Comprovado o liame subjetivo entre os réus no que se refere à conduta delitiva noticiada na denúncia, resulta adequada a aplicação da majorante correspondente ao concurso de pessoas.

9. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

(TJ-DF - 20150510001359 0000132- 51.2015.8.07.0005 (TJ-DF) Data de publicação: 31/08/2016). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENTES. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. ADMISSÃO INFORMAL PERANTE OS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE AGUARDOU EM VEÍCULO PARA GARANTIR A FUGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 "A admissão informal do réu no tocante à prática delitiva diante dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não configura confissão espontânea".

(TJ-SC - Apelação Criminal APR 00013790220178240045 Palhoça 0001379-02.2017.8.24.0045 (TJ-SC) Data de publicação: 03/10/2017)

(Grifo nosso)

Ante o exposto, não se resta constatado a aplicação da minorante prevista no artigo 29, §1º do Código Penal, por não restar configurado a participação de menor importância do apelante.

III - DA FIXAÇÃO DA PENA BASE – PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O critério trifásico para fixação da pena prevê que inicialmente sejam observadas as circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal, senão vejamos:

“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - As penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - A quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - O regime inicial de cumprimento da pena privativa de

liberdade;

IV - A substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por

outra espécie de pena, se cabível.”

Neste ponto, vale ressaltar que a circunstância judicial se encontra devidamente fundamentada, partindo do critério trifásico, tem-se que partindo da pena-base de 04 anos com a majoração através da fração de 1/6, aumentando a pena em 08 (oito) meses, estabelecendo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 25 dias-multa.

Quanto à alegação de que as
“circunstâncias devem sopesar negativamente em vista da dupla majorante que há no caso em tela, sendo necessária que uma delas se desloque à primeira fase da dosimetria para exasperar a pena base, conforme entendimento jurisprudencial”
, entende-se que a circunstância citada não tem o condão de elevar a pena para além do mínimo, visto que tal circunstância já está severamente punida pelo próprio patamar mínimo previsto na Lei.

Aduziu o apelante também que o juízo de forma genérica apenas referiu estarem presentes majorantes previstas no tipo penal, sem as fundamentar, bem como, o mero apontamento de majorantes destoa da finalidade da referida circunstância aplicada na dosimetria, pois, quando se fala em circunstâncias, deve-se ater para os elementos objetivos e subjetivos do fato ora imputados, e por tratar-se de 02 acusados, tal fundamentação vaga viola o princípio da individualização da pena, por não atribuir ao apelante os motivos concretos instruídos nos autos que tal circunstancia deveria ser valorada de forma negativa.

Ocorre que, a fundamentação da circunstância está devidamente demonstrada visto que são duas causas de aumento da pena, sendo a do concurso de pessoas e o emprego de arma branca, já fundamentadas, e o juiz primevo utilizou uma em cada fase, respeitando tanto a individualização como ao critério trifásico da pena, aplicando na terceira fase o quantum mínimo de 1/3, portanto, não merece sucesso a fundamentação do apelante.

Este Tribunal reanalisando a matéria em apelação, conhece do recurso de apelação e da parcial provimento para:

No tocante ao que se refere no artigo 59 do Código Penal, o vetor
circunstância do crime está devidamente demonstrado e será mantido, e, visto que são duas causas de aumento, e o douto Magistrado utilizou uma causa em cada fase, respeitando tanto a individualização como ao critério trifásico, aplicando na terceira fase o quantum mínimo de 1/3, portanto, não procede a fundamentação do apelante
não havendo por que modificar a pena quanto a essa circunstância

IV - DA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA:

ATENUANTE DA MENORIDADE À ÉPOCA DOS FATOS NÃO VALORADA

Argui a defesa que o juízo primevo não valorou a atenuante prevista no artigo 65, inciso I do CP (ser o agente menor de 21 anos na época dos fatos).

Trata-se de fatos ocorridos no dia 12.02.2022, neste período o acusado tinha 19 anos de idade (nascido em 26.01.2003), conforme denúncia do Parquet.

Nessa linha, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I do CP merece ser conhecida em favor do apelante. Pois o artigo acima assim diz:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Portanto, necessário se faz o reconhecimento dessa atenuante na dosimetria da pena.

EM RELAÇÃO AO RÉU FABRICIO TEMBÉ DOS SANTOS:

Dosimetria da pena para o crime de roubo cometido em face da vítima Cleide Baia:

A pena-base inicial foi fixada em face da vítima Cleide Baia em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Há, no caso em tela, duas causas atenuantes, prevista no art. 65, I e III, d, do CPB, pois o agente confessou espontaneamente o crime além de ser menor de idade na data dos fatos. Assim, a pena deve ser reduzida. O critério a ser utilizado será o de 1/6, recomendado pelos Tribunais Superiores. Logo, a pena deve ser reduzida em 1/6 para cada circunstância, porém, como a Súmula 231, do STJ determina que a pena não pode ficar abaixo da pena estabelecida pelo legislador, reduzindo a pena em 09 (nove) meses a pena anteriormente aplicada, atingindo o valor de 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Não existem agravantes.

Não existem causas de diminuição de pena.

Há, porém, o concurso de duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal (concurso de agentes e cometimento do delito com o emprego de arma branca), assim, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, e em vista de uma delas já ter sido considerada na 1ª fase da dosimetria, aplico somente a outra, elevando a pena remanescente em 1/3 (causas de majoração igual), alcançando a pena final de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Dosimetria da pena para o crime de roubo cometido em face da vítima Dielma Baia:

Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, entendo que a culpabilidade é normal, própria ao delito; não registra antecedentes; personalidade e conduta social não aferidas adequadamente nos autos; motivos próprios dos crimes contra o patrimônio, representados pela busca de proveito econômico fácil, em detrimento do alheio; as circunstâncias são gravíssimas, uma vez que a vítima teve a arma branca colocada contra seu corpo, chegando a senti-la, mesmo que não tenha chegado a oferecer qualquer resistência no momento do delito e, além disso, há no caso em tela dupla majorante, sendo necessária que uma delas se desloque à primeira fase da dosimetria para exasperar a pena base, conforme entendimento jurisprudencial; as consequências são normais, não havendo o que valorar negativamente; comportamento da vítima não concorreu para o crime. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Há, no caso em tela, uma causa atenuante, prevista no art. 65, III, d, do CPB, pois o agente confessou espontaneamente o crime. Assim, reduzo em 09 (nove) meses a pena anteriormente aplicada, atingindo o valor de 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Não existem agravantes.

Não existem causas de diminuição de pena.

Há, porém, concurso de duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal (concurso de agentes e cometimento do delito com o emprego de arma branca), assim, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, e em vista de uma delas já ter sido considerada na 1ª fase da dosimetria, aplico somente a outra, exasperando a pena remanescente em 1/3 (causas de majoração igual), alcançando a pena final de 6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Considerando que o réu praticou, com uma só conduta, dois crimes de mesma natureza, com penas iguais, aplico-lhe somente uma delas, com aumento de 1/6, com força no artigo 70 do CPB, totalizando a pena definitiva em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

DA APELAÇÃO DO RÉU GEFFERSON LISBOA E SILVA

DA VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CIRCUSTÂNCIA JUDICIAL DO

ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES.

A pena-base, para a sua dosagem deverá observar todas as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP. A análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o julgador a essa conclusão.

Na análise do presente caso concreto, será decotada a circunstância judicial da personalidade da pena base, permanecendo apenas a circunstância do crime prevista no art. 59 do CP, na definição da pena-base.

I)

PERSONALIDADE

Essa circunstância judicial da personalidade não merece guarida para que seja aumentada a pena base, a indicar personalidade propensa à delinquência e de desapreço ao patrimônio alheio, uma vez que não há dados suficientes a atestar que o apelante tem uma personalidade voltada ao crime, sendo, pois, insuficientes os dados acostados aos autos a fim de que possa ser valorado negativamente. Portanto, essa circunstância judicial não pode aumentar a pena base.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Sendo assim, da leitura da redação da sentença, verifico que o Juiz da 1.ª instância valorou os vetores da personalidade e circunstâncias do crime.

No tocante ao que se refere no artigo 59 do Código Penal, a causa “
circunstância” está devidamente demonstrada visto que são duas causas de aumento, e o douto Magistrado utilizou uma em cada fase, respeitando tanto a individualização como ao critério trifásico, aplicando na terceira fase o
quantum
mínimo de 1/3, portanto, não procede a fundamentação do apelante
não havendo por que modificar a pena quanto a essa circunstância.

A pena-base inicial foi fixada em face da vítima Cleide Baia em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Aplicou uma causa atenuante, prevista no art. 65, III, d, do CPB, pois o agente confessou espontaneamente o crime e reduzo em 09 (nove) meses a pena anteriormente aplicada, atingindo o valor de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e multa de 40 (quarenta) dias – multa.

Verifico que o Magistrado aplicou em seu benefício concurso de duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal (concurso de agentes e cometimento do delito com o emprego de arma branca), assim, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, e em vista de a primeira sido considerada na 1ª fase da dosimetria, aplico somente a segunda nessa fase, elevando a pena remanescente em 1/3 (causas de majoração igual), alcançando a pena final de 6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Dosimetria da pena para o crime de roubo cometido em face da vítima Dielma Baia.

O douto juízo utilizou dos mesmos fundamentos, no entanto, aplicou a pena base em fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

O magistrado a quo aplicou uma causa atenuante, prevista no art. 65, III, d, do CPB, pois o agente confessou espontaneamente o crime, reduzindo em 09 (nove) meses a pena anteriormente aplicada, atingindo o valor de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias - multa, à razão de 1/30.

Por fim, aplicou a majorante do concurso de duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal (concurso de agentes e cometimento do delito com o emprego de arma branca), assim, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, e em vista de uma delas já ter sido considerada na 1ª fase da dosimetria, aplicou somente a outra, elevando a pena remanescente em 1/3 (majoração igual), alcançando a pena final de 7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa.

Considerando que o réu praticou, com uma só conduta, dois crimes de mesma natureza, mas com penas diversas, aplico-lhe somente a mais grave delas, com aumento de 1/6, com força no artigo 70 do CPB, totalizando a pena definitiva em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Compulsando os autos, verificou-se que o condenado está preso provisoriamente desde 12/02/2022, ou seja, há 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias. Assim, o restante de pena a ser cumprida importa em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além da multa.

Essa foi a pena do réu Gefferson Lisboa e Silva, aplicada pelo juiz primevo. E reanalisando a pena deste por este Tribunal, fica assim substituída:

Analisando os argumentos da apelação da defesa e das contrarrazões do Ministério Público, merece acolhida em parte os fundamentos da defesa no que tange a exclusão da personalidade e da pena-base e do reconhecimento da menoridade como atenuante da pena, posto que nasceu na data de 09/02/2003, tendo 18 anos de idade na data dos fatos (12/02/2022) passando a pena ser dosada em substituição da sentença, em:

Reconhece-se apenas uma circunstância judicial no artigo 59 do Código Penal: as circunstâncias do crime, aumentando a pena inicial no importe em 8 meses, com a fração aplicada de 1/6, sendo esse quantum aplicado a critério subjetivo do julgador, passando a ser dosada em 4 anos e 8 meses e 20 dias-multa.

Na segunda fase, reconhece duas causas atenuantes, da menoridade e confissão, artigo 65, inciso I e III, alínea d, respectivamente, no entanto, de acordo com Súmula 231 do STJ, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, fica então a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na derradeira fase aplico a majorante do concurso de duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal (concurso de agentes e cometimento do delito com o emprego de arma branca), assim, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, e em vista de uma delas já ter sido considerada na 1ª fase da dosimetria, aplico somente a outra, elevando a pena remanescente em 1/3 (majoração igual), alcançando a pena final em 5 anos e 4 meses e 40 dias-multa.

Dosimetria da pena para o crime de roubo cometido em face da vítima Dielma Baia:

Analisando os argumentos da apelação da defesa e das contrarrazões do Ministério Público, merece acolhida em parte os fundamentos da defesa no que tange a exclusão do vetor personalidade e da pena base e do reconhecimento da menoridade como atenuante da pena, passando a pena ser dosada em substituição da sentença, em:

Reconhece-se apenas a “circunstância” no artigo 59 do Código Penal, aumentando a pena inicial no importe em 8 meses, com a fração aplicada de 1/6, sendo esse quantum aplicado a critério subjetivo do julgador, passando a ser dosada em 4 anos e 8 meses e 20 dias-multa.

Na segunda fase, reconhece duas causas atenuantes, da menoridade e confissão, artigo 65, inciso I e III, alínea d, respectivamente, no entanto, de acordo com Súmula 231 do STJ, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, fica então a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na derradeira fase aplico a majorante do concurso de duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal (concurso de agentes e cometimento do delito com o emprego de arma branca), assim, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, e em vista de uma delas já ter sido considerada na 1ª fase da dosimetria, aplico somente a outra, elevando a pena remanescente em 1/3 (majoração igual), alcançando a pena final em 5 anos e 4 meses e 40 dias-multa.

Considerando que o réu praticou, com uma só conduta, dois crimes de mesma natureza, com penas iguais, aplico-lhe somente uma delas, com aumento de 1/6, com força no artigo 70 do CPB, passando a ser dosada em 6 anos e 10 meses e 60 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

DO PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido perdeu seu objeto, uma vez que o recorrente Fabrício Tembé dos Santos já teve concedida ordem de habeas corpus haja vista ter impetrado o remédio constitucional em demanda própria (autos n.º 0818927-48.2022.8.14.0000).

Por equívoco, a análise acabou sendo preterida com os autos sendo encaminhados ao custos legis para apresentação de parecer e posterior julgamento.

O feito está sendo julgado neste ato.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024